Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-94.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMETNO EM PARTE. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente na instância recursal.
2. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
3. Sopesados os elementos de convencimento carreados, deve-se prestigiar a sentença que estabeleceu os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.

3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
.